Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701823-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCIA PINHEIRO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo (autos 0701279-26.2019.8.07.0007), determinou a citação da devedora. Em suas razões recursais (ID 13923902, p.1-14), alega ter firmado com a agravada contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, cujas parcelas foram inadimplidas. Afirma que ajuizou ação de busca e apreensão do veículo, instruindo a inicial com todos os documentos necessários a busca e apreensão de veículo objeto do contrato de alienação fiduciária nos termos do Decreto-Lei 911/69 e foi deferida a liminar de apreensão do bem, sendo o veículo apreendido na posse de terceiros em 16/9/2019. Diz que aguardou o prazo para purga da mora pela devedora e requereu a certificação do decurso do prazo, o que foi feito para Secretaria do Juízo. Ocorre que, na sequência, o Magistrado proferiu a decisão, ora agravada, tornando sem efeito a certidão do decurso do prazo para purga da mora e determinando a citação da devedora. Eis a decisão agravada: “Este Juízo entende que, a despeito de o veículo ter sido apreendido na posse de terceiros, é imprescindível a citação da parte requerida, uma vez que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse contexto, confira-se o entendimento externado pelo nosso eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a autora não indicar o endereço para localização do bem alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1196384, 07168255820188070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original). Assim, torno sem efeito à certidão de ID n. 48054294 e determino a citação da requerida no endereço declinado na certidão de ID n. 45462003, devendo, devendo o Sr. Oficial de Justiça, havendo suspeita de ocultação, proceder a citação por hora certa, consoante disposto no art. 252 do CPC/2015.” (ID13924984): Alega o agravante que a decisão agravada, que tornou sem efeito a certidão de decurso de prazo para purga da mora sob o fundamento de que a devedora não foi citada é contrária ao disposto no Decreto-Lei, que determina o prazo de 5 (cinco) dias para purga da mora contados da data de execução da liminar. Assevera que a decisão agravada está impedindo a eficácia da tutela provisória, razão pela qual é cabível o agravo de instrumento para sua impugnação nos termos do art. 1015 do CPC. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a certificação do prazo da purga da mora contado da execução da liminar, consolidando a posse e a propriedade em favor do Branco agravante. Preparo recolhido (ID 13923906, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que o prazo inicial da purga da mora ocorre automaticamente com a apreensão do veículo, não sendo necessário aguardar a citação do devedor. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n° 911/69, após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial. Ultrapassado esse prazo, consolidar-se-á a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. O prazo para purga da mora não se confunde com o prazo para o devedor fiduciante apresentar a resposta, que começará após a juntada do mandado de citação aos autos. Esse entendimento foi o fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp: 1418593 MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014) Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que o Juiz a quo mande certificar o prazo da purga da mora, observando que o termo inicial do prazo de cinco dias é a data da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão cumprido. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora